Tribunal: TJMT
Processo: 1006967-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1006967-32.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR
PACIENTE: MARIA URILDA SILVA DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Ronivan Dos Reis Santana Guimarães Junior, em favor de Maria Urilda Silva de Oliveira, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, nos autos n. 1000608-13.2021.811.0050.
Sustenta o impetrante que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 09/03/2021, em sua residência, pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei no 11.343/2006), sendo que posteriormente esta prisão foi convertida em preventiva.
No entanto, em síntese, defende o subescritor do presente mandamus que esta segregação carece de fundamentos, porquanto foi utilizado termos genéricos/inidôneos, despidos de elementos do caso concreto, além do que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, defende que nada foi encontrado em poder da paciente, nem mesmo dentro de sua residência e que o entorpecente localizado caiu do bolso do acusado Elton (filho da paciente), confesso usuário de entorpecentes, no momento da abordagem. Acrescenta ainda trata-se de pessoa “humilde, trabalhadora e cumpridora dos seus deveres e obrigações, e inclusive estava em sua residência no momento da abordagem, visto estar em prisão domiciliar, por estar cumprindo executivo de pena” (id. 84763469).
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura e no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva dos pacientes, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Conforme consta dos autos, fora formalizado auto de prisão em flagrante (n. 1000496-44.2021.8.11.0050) em face de Maria Urilda Silva de Oliveira (paciente), Elton Oliveira Dantas e José Carlos de Oliveira Dantas por suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, ocorrido no dia 09/03/2021 e em face de Welington Ramos Tavares pela suposta prática do delito previsto no art. 306 da Lei no 9.503/97, ocorrido na mesma data.
Em audiência de custódia, realizada em 11/03/2021, a segregação da acusada Maria Urilda foi homologada e posteriormente foi convertida em preventiva, pela autoridade judiciaria, sob os seguintes fundamentos:
“(...) ART. 33, CAPUT, LEI No 11.343/06 – MARIA URILDA SILVA DE OLIVEIRA, ELTON OLIVEIRA DANTAS e JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DANTAS (...) colhem-se dos autos relevantes indícios da materialidade e autoria em desfavor dos indiciados. A materialidade restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem assim pelo auto de constatação da substância entorpecente que aponta para a existência de droga ilícita, tipo pasta base de cocaína. O preceito secundário do delito em comento constitui pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, restando presente a hipótese prevista no artigo 313, inciso I do CPP. Os indícios de autoria podem ser extraídos dos depoimentos das testemunhas colhidos na peça flagrancial a revelar que os indiciados foram flagrados com elevada quantidade de droga e considerável valor em dinheiro trocado, revelando-se a potencial plausibilidade jurídica do cometimento do comércio de drogas, o que certamente será melhor avaliado sob o crivo do contraditório. Vejamos o depoimento (...)
A par disso, o fumus comissi delicti está calcado no próprio procedimento criminal que foi instaurado para a apuração da suposta culpa dos Investigados na prática do delito, além dos depoimentos colhidos no referido procedimento, confirmando, como acima descrito, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. Os requisitos mencionados – prova da materialidade e indícios de autoria, como sabido, atendem ao fumus comissi delicti, de sorte que resta ainda presente ao menos um dos pressupostos estabelecidos pela legislação processual penal como caracterizadores/fundamentos do periculum libertatis (art. 312), qual seja: o da garantia da ordem pública. O fato concreto descrito nos autos que são suficientes para fundamentar o pressuposto da garantia da ordem pública foi quantidade de droga encontrada na residência com acusados, notadamente em razão da elevada quantidade (09 pedras pequenas, 03 papelotes, 03 pedras médias, 01 pedra grande) de entorpecente que os flagrados mantinham em sua posse por ocasião da prisão em flagrante. Outrossim, conforme consta no boletim de ocorrência aportado aos autos, o flagranteado Welington afirmou aos policiais militares que realizaram a prisão que havia efetuado a compra de entorpecente na residência onde os demais flagranteados foram abordados, evidenciando a traficância. (...)
Outrossim, o flagranteado Elton de Oliveira Dantas foi preso recentemente por trafico de entorpecentes, onde teve sua liberdade provisória concedida em 24/02/2021 no bojo dos autos no 1000261- 77.2021.11.0050. Já José Carlos de Oliveira Dantas possui executivo de pena nesta comarca, e estava cumprindo pena no regime aberto, conforme autos no 61-92.2018.811.0050. De igual forma a flagranteada Maria Urilda Silva de Oliveira estava cumprindo pena em regime semiaberto, estando, inclusive, sob monitoramento eletrônico (autos no 17315-34.2016.811.0055). Por fim, registro que entendo não ser o caso de aplicar ao indiciado qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que insuficientes e inadequadas, a meu ver, para coibir a sua recidiva criminosa e, consequentemente, preservar a ordem pública. Diante desse cenário, encontram-se presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não restando dúvidas de que a segregação cautelar dos flagranteados se faz necessária para a garantia da ordem pública, traduzida na própria credibilidade da justiça, mormente porque a quantidade de droga revela, em tese, não serem os flagrados amadores na prática da traficância, bem assim porque se deu em via pública, de acordo com os fundamentos alinhavados acima. Ante o exposto, com fulcro no artigo 310, inciso I, c/c artigo 312, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública, nos termos acima alinhavados. Ex positis, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE MARIA URILDA SILVA DE OLIVEIRA, ELTON OLIVEIRA DANTAS e JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA DANTAS, para garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal (...)” (id. 84763470 - Pág. 3/17).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, além prova da materialidade e de indícios de autoria delitiva (fumus comissi delicti), o periculum libertatis, nesse momento, resta bem apontado pela cominada autoridade coatora, visto que a mesma considerou que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, face a quantidade do entorpecente apreendido - 01 (uma) porção grande, 03 (três) porções médias, 03 (três) papelotes, 09 (nove) porções pequenas, todas de sustância análoga a pasta base de cocaína -, bem como para coibir recidiva criminosa, visto que a flagranteada estava cumprindo pena em regime semiaberto, sob monitoramento eletrônico (autos no 17315-34.2016.811.0055).
Outrossim, embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
A propósito:
“(...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual a interessada encontraria submetida, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator